Tribunal: TJES
Processo: 0047800-66.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0047800-66.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CELSO DOS SANTOS
APELADO: WASHINGTON AVILA FERREIRA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA POSSE DE IMÓVEL
.
CONVERSÃO DA IMISSÃO NA POSSE EM PERDAS E DANOS
. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ DOS TERCEIROS PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Inicialmente, deve-se destacar que não se discute a propriedade do imóvel, na medida em que o autor da ação
adquiriu
somente o direito de posse do imóvel descrito. Portanto, a discussão deve se limitar à posse.
2.
Não há prova capaz de afastar a presunção de boa-fé dos atuais possuidores do bem, que adquiriram os direitos possessórios do imóvel que hoje ocupam antes mesmo da notificação extrajudicial promovida pelo apelante em face do seu devedor.
3.
De fato a minuta de contrato de compra e venda juntado pelos embargantes apelados não possui assinaturas. Todavia, extrai-se dos recibos de fl. 54 do apenso que o negócio jurídico se consumou nos termos constantes do instrumento, tendo o vendedor Charles atestado que recebeu dois veículos em troca do imóvel, o que constitui o justo título.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0047800-66.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CELSO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: WILLY DE FRAIPONT - ES10894-A
APELADO: WASHINGTON AVILA FERREIRA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Celso dos Santos
(fls.
260-268)
,
contra
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível de
Vila Velha/ES (fls.
194-195), integrada pela decisão de fls. 256-257
, que julgou parcialmente procedente a pretensão do ora apelante para (i) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; (ii) condenar o requerido ao pagamento de multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, com juros de mora e correção monetária; e (iii) na impossibilidade de reintegração de posse em favor do autor, converter a referida obrigação em perdas e danos, condenando o réu ao pagamento do valor do imóvel previsto no contrato, com juros de mora e correção monetária.

Via de consequência, o magistrado condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do autor, que fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Na origem, o apelante José Celso dos Santos ajuizou a ação de rescisão contratual c/c indenizatória com pedido liminar n. 0047800-66.2013.8.08.0035, que foi julgada parcialmente procedente apenas para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda objeto da demanda e condenar os réus ao pagamento de multa rescisória, bem como converteu a reintegração de posse em perdas e danos em caso de impossibilidade de cumprimento dessa obrigação.

Ocorre que, no curso da presente ação, foi concedida uma medida liminar de reintegração de posse em favor do ora apelante José Celso dos Santos, que motivou a interposição de recurso do agravo de instrumento n. 0028144-89.2014.8.08.0035 contra a decisão a concedeu e a oposição dos embargos de terceiro n. 0009772-24.2016.8.08.0035 pelos ora apelados Wellington Cláudio Ribeiro e outra.

Os embargantes apelados, alegando serem terceiros possuidores legítimos do imóvel, lograram êxito no âmbito do agravo de instrumento, tendo obtido o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, posteriormente, o seu provimento parcial, e se mantiveram na posse do bem.

Também obtiveram sucesso os embargantes apelados nos embargos de terceiro por eles opostos, que foram julgados procedentes pelo juiz da origem para assegurar sua posse.

Pois bem.

Inicialmente, deve-se destacar que não se discute a propriedade do imóvel, na medida em que o autor da ação adquiriu de Luiz Carlos Nunes Santos somente o direito de posse do imóvel descrito, que foi cedido a este último por Cristiano Loose e Otília Kuster Loose em 10/09/2002 (fls. 79-80 do apenso). Portanto, a discussão deve se limitar à posse.

Insurge-se o apelante, assim como no recurso interposto nos autos dos embargos de terceiro em apenso, contra a conversão feita pelo juízo de origem da reintegração de posse em perdas e danos no valor do imóvel.

Sustenta que é necessário o retorno das partes ao
status quo ante
, em razão da declaração da rescisão do contrato de compra e venda, devendo o comprador restituir a coisa.

No entanto, o pleito se encontra obstado pelo fato de que atualmente o imóvel está ocupado por terceiros, como bem pontuou o magistrado sentenciante, não podendo os atuais possuidores de boa-fé serem atingidos pelo desfazimento do negócio celebrado.

O Código Civil estabelece que é presumida a boa-fé do possuidor com justo título,
in verbis
:

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

[...]

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Como mencionei ao apreciar a apelação interposta nos autos dos embargos de terceiro em apenso, não há prova capaz de afastar a presunção de boa-fé dos atuais possuidores do bem, que adquiriram os direitos possessórios do imóvel que hoje ocupam antes mesmo da notificação extrajudicial promovida pelo apelante em face do seu devedor.

De fato a minuta de contrato de compra e venda juntado pelos embargantes apelados não possui assinaturas. Todavia, extrai-se dos recibos de fl. 54 do apenso que o negócio jurídico se consumou nos termos constantes do instrumento, tendo o vendedor Charles atestado que recebeu dois veículos em troca do imóvel, o que constitui o justo título.

Portanto, não merece reformas a sentença que, diante da impossibilidade de restituir o imóvel ao autor, converteu a obrigação em perdas e danos no valor do bem.

A propósito, cito julgado bastante recente do c. Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que o mesmo entendimento foi adotado:

[...]
1. A restituição das partes ao status quo ante decorrente da reforma da decisão anterior não pode acarretar prejuízo a terceiros de boa-fé, em atenção aos limites do alcance da coisa julgada material. (AgInt no REsp n. 1.837.522/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 2.000,00 (dois mil reais), observado o deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)